Tribunal: STF
Processo: ARE 1582719
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Exame psicotécnico. Reexame de fatos e provas. Cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada em óbices processuais.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. No caso, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedentes. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.